Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. VERBAS SALARIAIS. CARDENETA DE POUPANÇA. ÔNUS DA EXECUTADA. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Como pode ser observado no artigo 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária.
2. No caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas, mais especificamente no sentido de demonstrar que a penhora incidiu sobre conta poupança.
3. Em sentido contrário, nota-se que mesmo ao interpor o presente recurso, a parte executada se absteve de anexar ao feito, extratos bancários e comprovantes da origem das verbas bloqueadas.
4. Destaca-se, nesse contexto, que os valores bloqueados se encontram depositados em bancos distintos daquele ao qual estão vinculados os extratos apresentados.
5. Ademais, diferentemente do que alega a devedora, ao determinar a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, o c. STJ consignou expressamente a intenção de se resguardar a segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar da parte executada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.